Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723906-74.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN LEAL DA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA, HEBERT BORGES CEZAR, REGINA CELIA BORGES D E S P A C H O Em relação à petição de ID 29262573, aguarde-se a resposta acerca da intimação de todos os Agravados. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator